Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701591-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCINELMA SUSSUARANA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. REQUISITO EDITALÍCIO NÃO PREENCHIDO: NÍVEL DE ESCOLARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A parte requerente prestou concurso público para a cargo de pedagogo orientador educacional da carreira de magistério da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo desclassificada na fase de apresentação de documentos (ausência da habilitação específica ou pós-graduação). Sustenta que os documentos colacionados (pós-graduação “lato sensu” em Coordenação Pedagógica, pós-graduação “lato sensu” em Gestão Escolar, e especialista em Psicologia Educacional com ênfase em psicopedagogia preventiva) atendem os requisitos da certificação exigidos no Edital de Abertura. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. II. O edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. III. Consta do edital no 01/2014 no item “2.1. Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. Sendo possível caso o certificado não ateste as exigências (comprovação de título), incluir declaração da instituição responsável pelo curso a atestar a carga horária e o cumprimento de umas das normas citadas” (Item 10.12.1.1- Id 29486065). IV. Desse modo, não constatada qualquer ilegalidade no ato administrativo ora revisto (desclassificação da candidata). Com efeito, a parte requerente apresenta o diploma de licenciatura em Pedagogia (Id 29486063-p.13), sem a habilitação específica, tampouco teria concluído pós-graduação em Orientação Educacional, conforme disposto no instrumento convocatório. E, ainda que tenha apresentado os títulos de especialista em “Psicologia Educacional com Ênfase em Pedagogia Preventiva” (ID 29486063- p.19), em “Gestão Escolar – Modalidade EAD” (ID 29486063- p.21) e em “Coordenação Pedagógica – Modalidade EAD” (ID 29486063- p.23), tais habilitações não estão listadas no item 2.1 do edital de abertura do concurso como documentos hábeis à comprovação dos requisitos de escolaridade exigidos ao exercício da função. V. Em outros termos, em que pese não se questionar a inconteste qualificação profissional da agravante, forçoso reconhecer que se trataria de formação diversa (e não “superior”) àquela constante do instrumento convocatório. VI. No mais, a Nota Técnica do Ministério da Educação invocada pela parte requerente (referente a complementação de estudos para a habilitação ao magistério nas séries iniciais, para os portadores de diploma do curso de pedagogia, conforme Resolução CNE/CES 1/2005) tampouco atende a específica exigência expressa no edital de regência do certame. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).” A recorrente alega violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II e art. 37 da Constituição Federal), da segurança jurídica (art. 5o, inciso XXXVI da CF/88) e direito adquirido (art. 5o, XXXVI da CF/88). Argumenta que possui formação acadêmica em área de especialização exigida pelo concurso e, no entanto, foi considerada inapta para o cargo em questão. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para reapreciar se a parte recorrente possui a habilitação necessária para o preenchimento dos requisitos editalícios, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 690.113 (Tema 567), decidiu que não possuem repercussão geral, por se tratar de questão infraconstitucional, as controvérsias que dizem respeito ao preenchimento, ou não, de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público. Confira-se: “CONCURSO PÚBLICO. Cargo de professor. Habilitação específica para o cargo. Não atendimento. Qualificação superior à exigida por Edital. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise de habilitação superior à prevista por Edital, mas inespecífica em relação ao exigido neste, versa sobre matéria infraconstitucional.” III - Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito